Tribunal: STF
Processo: ARE 1044743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. PDV. Quitação geral. Inexistência de previsão em acordo coletivo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência das Súmulas 279 e 287 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.